Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-80.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LESÕES RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VITIMA. RELEVANCIA ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do acusado quanto ao delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar, se a versão da vítima é coerente e harmônica e condiz com as lesões atestadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado poucas horas após o crime.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como declarações testemunhais e laudo pericial.
3. A embriaguez proveniente da ingestão voluntária de bebida alcoólica ou de substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade do agente, o que somente ocorre quando a embriaguez decorre de caso fortuito ou força maior.
4. Recurso conhecido e desprovido.